Tribunal: TJMT
Processo: 1008032-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008032-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NADIA HANI FARES - CPF: 018.635.721-47 (AGRAVADO), L. F. - CPF: 146.947.459-05 (AGRAVADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), NADIA HANI FARES - CPF: 018.635.721-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE HOSPEDAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. COBERTURA REITERADA PELA OPERADORA EM ANOS ANTERIORES. CONDUTA CONTRADITÓRIA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao custeio de hospedagem em cidade diversa do domicílio da beneficiária menor de idade, portadora de cardiopatia congênita complexa e transtorno do espectro autista, em razão de tratamento médico especializado. A agravada demonstrou que a operadora já havia autorizado procedimentos médicos e transporte aéreo, mas negou o custeio de hospedagem, embora o tenha realizado em anos anteriores (2019, 2020 e 2024). A decisão agravada reconheceu a urgência e a necessidade do tratamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode se eximir do custeio das despesas de hospedagem fora do domicílio, mesmo diante da prática reiterada de cobertura anterior e da existência de prescrição médica que indica a necessidade do tratamento em outro Estado da federação.

III. Razões de decidir

O dever de cobertura integral do tratamento decorre do art. 196 da CF/1988, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, sendo transferido à operadora de plano de saúde que assume essa prestação por delegação legal. O art. 21 da Lei no 13.146/2015 impõe o dever de custear não apenas o transporte, mas também a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante em tratamento fora do domicílio. A negativa de cobertura configura conduta contraditória e abusiva, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, além de contrariar a prática consolidada da própria operadora. A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que compete ao médico indicar o melhor tratamento, cabendo ao plano de saúde custear os meios necessários, mesmo que não expressamente previstos contratualmente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

“Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde que, por reiteradas vezes, custeou hospedagem fora do domicílio para tratamento médico especializado de beneficiária com deficiência, não pode recusar cobertura sob alegação de ausência de previsão contratual ou legal, especialmente diante de prescrição médica e da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, 6o e 196; CDC, arts. 47 e 51; Lei no 13.146/2015, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29.04.2019; TJMT, RAI n. 1005917-42.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 20.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Larah Fares, representada pela genitora Nadia Hani Fares, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça/custeie a hospedagem da menor e da sua acompanhante na cidade de Curitiba/PR durante todo o tratamento médico, a partir do dia 04.03.2025, sob pena de multa.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, a inexistência de previsão legal ou contratual que imponha à operadora de plano de saúde o custeio de despesas com hospedagem fora do ambiente hospitalar, limitando-se a cobertura ao transporte do beneficiário e seu acompanhante quando não houver prestador na área de abrangência, bem como que a Resolução Normativa no 566/2022 da ANS prevê apenas a cobertura do transporte, sem menção a despesas com hospedagem.

Sustenta que a jurisprudência confirma a inexistência de obrigatoriedade para o custeio de hospedagem por parte das operadoras de plano de saúde, e o risco de dano irreparável decorrente da decisão agravada, que impõe à operadora obrigação alheia ao contrato e à regulamentação da ANS.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que deferiu a tutela de urgência, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando a obrigação imposta.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida

(id. 275039371).

Comunicação entre instâncias (id. 275878879).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 279519353).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 285154387).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se da origem da ação de obrigação de fazer proposta por Larah Fares, representada pela genitora Nadia Hani Fares, visando compelir a ré à ao
custeio integral das despesas de hospedagem em razão de tratamento médico fora do domicílio
, no Hospital Pequeno Príncipe, situado em Curitiba/PR, além de pleitear
indenização por dano moral
no valor de R$ 15.000,00.

Alega a parte autora que a menor é portadora de
Cardiopatia Congênita Complexa
, associada a
Transtorno Global do Desenvolvimento com comportamento autista
, doenças que demandam tratamento contínuo e especializado, ausente na rede credenciada de saúde do plano contratado em Cuiabá/MT.

Em suas razões, sustenta a representante da autora que a menor necessita se deslocar à cidade de Curitiba/PR, onde há hospital referência no tratamento requerido (Hospital Pequeno Príncipe), bem como a requerida já autorizou o cateterismo cardíaco, exames e passagens aéreas, mas negou cobertura para hospedagem, essencial à viabilização do procedimento. Ressalta que a negativa é abusiva, contraditória e reincidente, pois a própria requerida já custeou hospedagens em anos anteriores (2019, 2020 e 2024).

Pleiteia a concessão da
tutela de urgência liminar
, sem a oitiva da parte contrária, para compelir a requerida ao
custeio imediato da hospedagem
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça/custeie a hospedagem da menor e da sua acompanhante na cidade de Curitiba/PR durante todo o tratamento médico, a partir do dia 04.03.2025, sob pena de multa.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, a inexistência de previsão legal ou contratual que imponha à operadora de plano de saúde o custeio de despesas com hospedagem fora do ambiente hospitalar, limitando-se a cobertura ao transporte do beneficiário e seu acompanhante quando não houver prestador na área de abrangência, bem como que a Resolução Normativa no 566/2022 da ANS prevê apenas a cobertura do transporte, sem menção a despesas com hospedagem.

Sustenta que a jurisprudência confirma a inexistência de obrigatoriedade para o custeio de hospedagem por parte das operadoras de plano de saúde, e o risco de dano irreparável decorrente da decisão agravada, que impõe à operadora obrigação alheia ao contrato e à regulamentação da ANS.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que deferiu a tutela de urgência, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando a obrigação imposta.

Pois bem. A matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos e materiais necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

No caso em pauta, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito postulado, porquanto os relatórios médicos acostados no ids. 183973739 e 183973726, nos autos de origem, consignam a gravidade do quadro da agravada e a necessidade da realização do tratamento fora do estado, em razão da patologia que a acomete, aliada a piora do quadro, de sorte que se mostra indevida a demora injustificada ou a negativa da operadora de saúde em autorizar a hospedagem.

Assim, deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento e insumos na busca do tratamento do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
” (AgInt no REsp 1765668/DF, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019).

Portanto, tenho que não se pode negar a necessidade e urgência do tratamento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar o agravamento do quadro clinico do paciente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, AUTORIZANDO TRATAMENTO DE RECÉM NASCIDO EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA E DE ALTO CUSTO – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E EMERGÊNCIA– DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"
Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora
.”
(RAI n. 1005917-42.2021.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 20.04.2022 - negritei).

Com efeito, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência, considerando que a parte autora é menor impúbere, portadora de transtorno do espectro autista, condição reconhecidamente classificada como deficiência para fins legais. entendo que deve ser deferido o pedido de tutela provisória de urgência.

Isso porque, nos termos do art. 21 da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), é expressa a obrigação de garantir, no atendimento fora do domicílio, não apenas o transporte, mas também a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.

Ademais, verifica-se que a própria operadora de plano de saúde já havia, em ocasiões pretéritas, tanto anteriores quanto posteriores à edição da Resolução Normativa no 566/2022 da ANS, custeado as despesas de hospedagem da menor e de sua genitora para tratamento fora da rede local, o que evidencia prática reiterada e inequívoca de reconhecimento da necessidade e da legitimidade dessa cobertura.

Logo, não se sustenta a posterior negativa da operadora sob o pretexto de inexistência de obrigação contratual ou legal, restando clara a configuração de conduta contraditória e abusiva, razão pela qual se impõe o acolhimento da pretensão autoral para assegurar a efetividade do tratamento médico prescrito.

A propósito, bem pontuou o d. Procurador de Justiça:

“De acordo com o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de irreversibilidade da medida. Logo, para revogar a ordem judicial é preciso infirmar a presença de quaisquer dos pressupostos legais, o que não se observa na hipótese. Depreende-se que a agravada (seis anos) é portadora de Cardiopatia Congênita Complexa e de Transtorno do Espectro Autista, conforme laudos médicos acostados à petição inicial (PJE1 – Id. 183973726/183973727), e, em razão disso, realiza tratamento médico desde o nascimento sob a cobertura do plano de saúde contratado com a agravante.

Por sua vez, na ação de base discute-se a obrigatoriedade de a operadora custear os gastos de estadia da menor e sua acompanhante durante o tratamento médico realizado em outra unidade da federação e que restou autorizado pelo convênio no tocante às consultas, exames, cateterismo e passagens aéreas. Conforme negativa encaminhada pela recorrente e reiterado nesta insurgência, a RN no 566/2022-ANS não obriga que as operadoras de saúde arquem com as despesas de alojamento ou hospedagem fora do ambiente hospitalar, ainda que o tratamento exija deslocamento para outra cidade. De fato, o referido ato normativo contempla apenas o transporte do beneficiário até o prestador apto a realizar o atendimento de saúde por ele necessitado. Entretanto, a situação concreta apresenta duas peculiaridades que reclamam a devida consideração. A primeira delas consiste no fato de a agravada ser portadora de autismo, logo, considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (art. 1o, §2o da Lei no 12.764/2012). Nos termos do art. 21 da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), entre outras disposições voltadas à promoção do direito à saúde da pessoa com deficiência, quando prestado atendimento fora de domicílio, devem ser garantidos o transporte e acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. O segundo aspecto a ser observado é que, em ocasiões anteriores, a operadora de saúde se desincumbiu do mesmo encargo que agora alega não deter obrigação contratual ou legal, inclusive, antes e depois da edição da RN 566/2022-ANS. Com efeito, a ação de origem foi instruída com documentos elucidativos da implementação dessa despesa em 2019, 2020 e 2024 (PJE1 – Ids. 183973739/183973736), o que resta corroborado pelo extrato de utilização do período de janeiro/2024 a fevereiro/2025, anexado ao presente recurso, onde é possível identificar lançamentos de hospedagem nos meses de março, abril, outubro e novembro de 2024 (Id. 274825376). Portanto, ainda que ausente disposição regulamentar específica e obrigação contratualmente estabelecida, subsiste a previsão da norma protetiva especial (estatuto da pessoa com deficiência) e o deliberado comportamento exercido pela própria agravante em sentido oposto à recusa então apresentada para atender exatamente a mesma demanda. Relevante consignar que a aplicação das cláusulas contratuais deve ser feita à luz da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, mesmo nos contratos de plano de saúde que, muito embora disponham de regulamentação específica, se sujeitam aos ditames do estatuto consumerista. Assim, no exame perfunctório inerente à fase processual, tem-se que a observância desses dogmas não permite aderir ao argumento de que a operadora de saúde esteja desobrigada de custear as despesas de acomodação, por força da RN no 566/2022-ANS, quando ela própria gerou no beneficiário a justa expectativa de satisfação da prestação agora recusada. Ante o exposto, não restando infirmados os pressupostos da tutela de urgência concedida na origem, o Ministério Público manifesta pelo desprovimento do recurso.”

(id.285154387).

Em adição, impende mencionar que a matéria será debatida no decorrer do processo, diante disso, ao menos nessa seara inicial, o perigo de dano a agravada é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o quadro de saúde da autora caso não seja submetido ao tratamento de forma imediata.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito da autora, ora agravada, poderá a ré, ora agravante, buscar a indenização pelo dano que, porventura, vier a sofrer.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025